Tribunal: STF
Processo: HC 255511
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 997.825/SP, em decisão assim ementada: 



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL NÃO PROCESSADA NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE ALGUM DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    Writ indeferido liminarmente. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para reconhecer a ilicitude das provas obtidas pelo ingresso no domicílio do peticionário, sem o seu consentimento válido, bem como de todas as que delas decorreram e, por conseguinte, determino a anulação da ação penal”.



    É o relatório. Decido. 



    O pedido apresentado nesta impetração já foi enfrentado quando da apreciação do RHC 220.118/SP (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). Naquele julgamento, neguei provimento ao recurso, rechaçando o pedido nele formulado (DJe de 20/09/2022). Dessa forma, consoante jurisprudência, é inadmissível o conhecimento de pretensão já examinada por esta CORTE (cf. HC 164.718-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente